Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709464-28.2020.8.07.0004 RECORRENTE: POLIANE ROCHA FIALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Materialidade e autoria provadas. 1 - O juiz pode corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu (emendatio libelli) 2 – Tendo a ré, aproveitando-se da facilidade de acesso aos sistemas do Banco do Brasil S/A, quando era empregada dessa instituição financeira, habilitou cartões de pelo menos 37 clientes para uso no exterior, sem autorização deles, com o fim de obter vantagem indevida, e não havendo provas de que ela subtraiu valores de clientes do banco, cometeu, não o crime de furto qualificado pela fraude, mas o do art. 313-A do CP -- inserção de dados falsos em sistema de informações. 3 – Apelação do MP provida em parte. Prejudicada a apelação da ré. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 386, incisos IV ou VII, ambos do Código de Processo Penal, e artigos 5o, incisos V e LVI, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, sob o argumento de que houve falhas na preservação da cadeia de custódia dos vestígios coletados no inquérito policial, pois não foram requeridos exames periciais no circuito interno do Banco, o que afronta a ampla defesa e o contraditório por gerar dúvidas quanto à preservação da integridade das evidências. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à suposta contrariedade aos artigos 157, §1o, e 386, incisos IV ou VII, ambos do CPP porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no aludido malferimento aos artigos 5o, incisos LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Registre-se que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025